Tribunal: TJES
Processo: 5010917-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010917-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: NECI DE ASSIS GERALDINO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DA PARTE REQUERIDA SERASA S/A, CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO. ALEGA O EMBARGANTE SERASA S/A QUE O ACÓRDÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL QUANDO INSERIDO NO SISTEMA PJE, POIS, NA EMENTA DA DECISÃO, O TEXTO FICOU DIVERGENTE DO TEXTO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. DANO MATERIAL VERIFICADO. POR ESTES MOTIVOS, ONDE SE LÊ: Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.” PASSA-SE A LER: Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL, CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO AVALIANDO SOMENTE O RECURSO DA REQUERIDA SERASA S/A E DEIXOU DE APRECIAR O RECURSO INOMINADO DA 2ª REQUERIDA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. TENHO QUE ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VISTO QUE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NO ID DE Nº 5984443 NÃO FOI APRECIADO, INCORRENDO EM OMISSÃO, DE MODO QUE PASSO AO JULGAMENTO DO MESMO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS IN RE IPSA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO. A PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME CADASTRADO NOS BANCOS DE DADOS DAS REQUERIDAS SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, ALEGANDO TER FERIDO SUA IMAGEM E SEU HISTÓRICO DE CADASTRO POSITIVO, POR ISSO, REQUER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A AUTORA, NO IMPORTE DE R$8.000,00”.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL), PLEITEANDO A ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” PASSIVA”, BEM COMO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ILEGITIMIDADE AFASTADA EM SENTENÇA DE PISO. COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONHECIDO E INDENIZÁVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)